Tribunal: TJSP
Processo: 2230585-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo c/c cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária.

Presença dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária.

Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ.

Agravo provido.